Tribunal: TJDFT
Processo: 0009239-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0009239-18.2007.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Num. 69253706). Ante o trânsito em julgado do acórdão de ID Num. 68763628, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de ID Num. 18772374, para o fim de fazer incluir nos cálculos o IPCA-E ao invés da TR, devendo, ainda, serem abatidos os valores já recebidos pelos Credores (Num. 23110641, 32414860 a 32418648, 63438616 e 63438617). Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília - DF, 14 de abril de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator